Tribunal: TJSP
Processo: 1001028-42.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização proposta pela apelada contra o banco apelante, julgada procedente em primeira instância. O réu apela alegando ilegitimidade passiva e improcedência da demanda, sustentando que sua responsabilidade se limita à liberação de crédito à construtora e que os vícios construtivos são de responsabilidade

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização proposta pela apelada contra o banco apelante, julgada procedente em primeira instância. O réu apela alegando ilegitimidade passiva e improcedência da demanda, sustentando que sua responsabilidade se limita à liberação de crédito à construtora e que os vícios construtivos são de responsabilidade da incorporadora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da lide; (ii) a responsabilidade solidária do banco pelos vícios construtivos na unidade habitacional adquirida pela autora.
III. Razões de Decidir
3. A legitimidade do banco para figurar no polo passivo é reconhecida, pois atua como agente executor do programa habitacional, com responsabilidade solidária pelos vícios construtivos.
4. A responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais é confirmada, considerando a ausência de impugnação específica ao laudo técnico e a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que atua como agente executor de programa habitacional responde solidariamente pelos vícios construtivos. 2. A responsabilidade por danos morais decorre da entrega de unidade com vícios construtivos, sem necessidade de prova de angústia ou humilhação.